Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750499-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JESUNIR DOMINGOS SILVA VAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jesunir Domingos Silva Vaz de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo no 0707039-83.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Em síntese, o Agravante alega que a intimação demolitória realizada pelo DF/LEGAL é arbitrária, pois a área objeto do litígio não pertence ao Governo do Distrito Federal, mas sim à União, de maneira que está sujeita a regularização fundiária. Sustenta que o ato demolitório praticado pelo DF/Legal ofende os princípios da inviolabilidade do domicilio, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como a Lei 13.465/2017, que disciplina a regularização fundiária em terras da União, e o direito fundamental à moradia. Esclarece que o direito à regularização fundiária é destinado às áreas caracterizadas como núcleos urbanos informais, desde que estejam devidamente consolidadas e sua ocupação seja anterior a 22.12.2016, consoante se extrai do art. 9° da Lei 13.465/2017. Informa que é detentor da legitimação fundiária, da legitimidade de posse e o imóvel está inserido em área passível de regularização de interesse específico (Reurb-E). Assevera que o Setor Habitacional Vicente Pires é ocupado por diversos cessionários de direito e a determinação de demolição apenas do seu imóvel viola o princípio da isonomia. Defende a legalidade da permanência no imóvel, sob o fundamento de que está “inserido em área suscetível de regularização conforme determinam a Lei Federal 13.465/17, as Leis Complementares no 803 de 25/04/2009 e 854 de 12/10/2012 (PDOT) e demais legislações correlatas, bem como pela absoluta indefinição de quem realmente pertence os lotes ou glebas de Vicente Pires em razão de demandas judiciais perante a Justiça Federal, em que pese já existir decisões que demonstram que a UNIÃO é a real proprietária de Vicente Pires”. Pontua a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, para suspender a determinação demolitória do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 03, Chácara 46-A, Lote 86, CEP: 72.005-670. No mérito, requer que o Distrito Federal e o DF/Legal não realizem quaisquer atos demolitórios sem prévia notificação e ação judicial e que comprovem a titularidade dos imóveis situados na Gleba 02. Preparo comprovado (Id. 21700341). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a tutela recursal para suspender os efeitos do ato demolitório do imóvel situado na Rua 3, Chácara 46-A, Lote 86, Setor Habitacional Vicente Pires-DF, CEP: 72.005-670. Registre-se, inicialmente, que é lícito à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, coibir a ocupação desordenada de área pública, bem como a construção de habitação em desacordo com as normas legais. Ocorre que o cumprimento imediato da ordem de demolição, antes de ser oportunizado o contraditório, se traduz em medida de caráter irreversível que poderia causar dano irreparável ao Agravante, já que a consumação do ato demolitório exaure o objeto da lide. Por outro lado, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, considerando que os fatos narrados pelo Agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos, reputo prudente manter a situação fática enquanto se aguarda o julgamento do presente Agravo de Instrumento, pois novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da Intimação Demolitória no D878905-OEU (Id. 21700352, p. 5), até o julgamento do presente recurso. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 30 (trinta) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Dispenso informações. Por fim, retifique-se a autuação para que o Distrito Federal figure como Agravado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora